Tribunal: CARF
Processo: 10880.939185/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939185/2013-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.389 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de outubro de 2022
Assunto
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Recorrente
TSP PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência para o julgamento do recurso voluntário por uma das Câmaras Recursais das
Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - DRJs
competentes, nos termos da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, que regulamenta o
contencioso administrativo fiscal de pequeno valor.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 108-012.555, de 14 de abril de
2021, da 30a Turma da DRJ08, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
interposta pela Recorrente.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939185/2013-62
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939185/2013-62

“Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário. O Despacho
Decisório afirma que não há crédito suficiente constante da PER/DCOMP para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme abaixo:

A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos (fls. 2 a
95).
Alega que retificou a DIPJ 2012 em 27/08/2014, antes do Despacho Decisório, e o saldo
negativo apurado de R$ 129.713,40 não foi considerado. Anexa aos autos cópia da DIPJ
retificada e dos Per/Dcomp envolvidos.”
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade em questão,
entendeu por bem julgá-la improcedente.
Inconformada, a Recorrente, tempestivamente, apresentou recurso voluntário
aduzindo o seguinte:
“II.1 - A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO DA RECORRENTE É INCONTROVERSA
De acordo com o v. acórdão, o crédito pretendido pela ora Recorrente não seria líquido
e certo, o que impediria a sua utilização. Ao assim decidir, asseverou o v. acórdão que
não teria sido comprovado o erro incorrido por ocasião do preenchimento da DCOMP.
Além disso, de acordo com o v. acórdão, haveria divergência entre os valores que
constaram da DIPJ retificadora e os informados no PER/DCOMP.
Destarte, não lhe assiste razão ao assim aduzir. Isso porque o crédito da Recorrente é
legítimo e está devidamente refletido em sua documentação. É o que se passa a
demonstrar.
O saldo negativo a título de IRPJ cuja utilização se pretende é composto pelas seguintes
parcelas:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939185/2013-62

Nesse sentido, passar-se-á a demonstrar que o crédito cuja utilização se pretende é
legítimo:
 Pagamentos estimativas
No período de 01/2011 a 12/2011, a Recorrente recolheu estimativa mensal em
valor maior do que o devido. Veja-se os recolhimentos efetuados no período (doc.
comprobatório 02):

Em razão dos pagamentos terem sido realizados em valor superior ao devido, a
Recorrente passou a ser detentora de um crédito, no valor de R$ 709.458,33, conforme
apurado abaixo:

Portanto, não restam dúvidas de que a Recorrente efetuou recolhimentos de estimativa
em montante superior ao devido.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939185/2013-62

 Pagamentos de estimativas por meio de compensação
Em 14.02.2012, a Recorrente pretendeu quitar valores relativos ao IRPJ devido nos
meses
de
outubro
e
dezembro
de
2011
por
meio
do
PER/DCOMP
10786.29951.140212.1.7.04-6069. Na ocasião, a Recorrente se valeu de crédito oriundo
de IRPJ apurado por força de pagamento indevido ou a maior.
Veja-se o que constou da referida PER/DCOMP (doc. comprobatório 03): (...)
Assim, a Recorrente quitou, por meio do PER/DCOMP 10786.29951.140212.1.7.04-
6069 --- já devidamente homologada (doc. comprobatório 03-A) ---, os valores devidos
a título de IRPJ nos meses de outubro e dezembro de 2011 (R$ 54.148,21 e R$
10.256,65). Daí porque a Recorrente faz jus à utilização desse montante, para fins da
composição do saldo negativo cuja utilização se pretende.
 Retenções na fonte
Por fim, o crédito ora em discussão também tem origem nas retenções realizadas pelas
fontes pagadoras, relativamente a rendimentos auferidos. Vejamos, no quadro abaixo, as
retenções realizadas e que deram origem à integralidade do crédito ora em discussão:

Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939185/2013-62

Registre-se que os valores acima estão devidamente discriminados na DIPJ da
Recorrente (fls. 211/258 dos autos), indicando a fonte pagadora e o crédito original a
que faz jus. Mas não é só. A fim de espancar quaisquer dúvidas, a Recorrente acosta ao
presente recurso o Informe de Rendimentos (doc. comprobatório 04), o que faz prova de
que houve a retenção do imposto pela fonte pagadora. Traz, ainda, o Razão contábil,
com o intuito de que não haja dúvidas acerca da tributação do crédito cuja utilização se
pleiteia (doc. comprobatório 05).
Portanto, não restam dúvidas de que o procedimento adotado pela Recorrente é perfeito
e está de acordo com a legislação que trata sobre o tema, em especial o artigo 55 da Lei
no 7.450/1985, in verbis: (...)
Como se vê, o requisito imposto pela legislação pátria para a compensação de valor
relativo a imposto de renda retido na fonte é que o contribuinte possua comprovante de
retenção em seu nome. Trata-se, exatamente, da situação que se tem no presente caso,
em que a Recorrente apresentou o Informe de Rendimentos que contém a indicação da
fonte pagadora, bem como do rendimento auferido e imposto retido, possibilitando a
identificação do crédito apurado.
Portanto, comprovada está a retenção efetuada pela fonte pagadora, razão pela
qual faz jus a Recorrente ao crédito de R$ 1.033.508,85.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939185/2013-62

A jurisprudência consolidada pelo E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é
peremptória em reconhecer o direito ao creditamento quando, assim como no presente
caso, restar comprovada a retenção do imposto. Dentre as inúmeras decisões existentes
nesse sentido, colacionamos as seguintes: (...)
Em face do exposto, não restam dúvidas de que o valor que a Recorrente informou em
DIPJ está correto e foi efetivamente retido e adimplido pela fonte pagadora, não sendo
lícito negar-lhe o direito ao creditamento de tal montante.
Demonstrado que a Recorrente faz jus à integralidade do crédito (R$ 129.713,40), a
reforma da r. decisão recorrida é medida que se impõe.
Outrossim, nem se diga que o equívoco da Recorrente ao preencher a PER/DCOMP ---
por um equívoco, a Recorrente indicou que seu crédito seria de R$ 55.534,55, quando,
na realidade, perfaz o montante de R$ 129.713,40, nos termos da DIPJ e demais
documentos ora apresentados ---, poderia ensejar a glosa do crédito a que faz jus.
Isso porque o v. acórdão ora recorrido apenas levanta dúvidas a respeito de aspectos
formais relativos às declarações apresentadas. Em nenhum momento, o v. acórdão
afirmou que a Recorrente não faria jus ao crédito pleiteado, in verbis: (...)
Como se vê, o v. acórdão afasta o direito ao crédito sob o fundamento de que haveria
divergência entre a DIPJ e o PER/DCOMP apresentado. Evidente, portanto, que o
direito ao crédito da Recorrente não foi questionado.
E é esse o direito que deve prevalecer, em detrimento da forma, na medida em que o
DIREITO DA RECORRENTE À COMPENSAÇÃO RESTA DEVIDAMENTE
COMPROVADO NOS AUTOS, BEM COMO GARANTIDO NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E NA LEGISÇÃO TRIBUTÁRIA EM VIGOR. Conforme demonstrado, a
Recorrente recolheu a exação que deu origem ao crédito em questão em monta superior
à efetivamente devida, só que logrou informá-la erroneamente no competente pleito
compensatório, fato este que motivou a improcedente glosa contestada.
Como se nota, o que se tem é um mero erro formal quando do preenchimento da
DCOMP, o qual jamais poderia ser invocado a pretexto de se glosar o direito ao crédito
da Recorrente. A compensação efetuada está de acordo com a previsão do art. 74 da Lei
no 9.430/96, in verbis: (...)
Portanto, glosar a compensação efetuada sob a invocação do erro da Recorrente implica
uma absoluta violação à verdade dos fatos, o que não se pode admitir. (...)
Vê-se, pois, que a situação tratada pelo precedente supracitado aplica-se inteiramente ao
presente caso, em que a Recorrente somente se equivocou quando do
preenchimento da PER/DCOMP, sendo certo que as demais informações
constantes de seus documentos fiscais estavam corretas e possibilitaram que o
Fisco apurasse a existência do recolhimento em duplicidade.
Destaque-se, ainda, que o equívoco formal incorrido pela Recorrente não trouxe
qualquer prejuízo ao Fisco, que pode atestar a existência do crédito informado pela
Recorrente. Assim, também por esta razão o fundamento adotado para a glosa do
crédito não merece acolhida. (...)
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939185/2013-62

Em síntese, a existência do crédito da Recorrente é inequívoca. O erro formal que lhe
foi imputado não pode se sobrepor à realidade dos fatos, muito menos ao seu direito de
crédito.
Desta forma, faz-se imperioso o reconhecimento do direito ao crédito da Recorrente.
Entendimento contrário implicaria não só violação ao princípio da capacidade
contributiva e do direito de propriedade, como também o enriquecimento ilícito do
fisco, inadmissível pelo ordenamento jurídico pátrio.
Demonstrado o crédito da Recorrente, inexorável concluir-se que o débito ora exigido
está definitivamente extinto, nos termos do art. 156, II, do CTN.
Em suma, ainda que se entenda ter a Recorrente incorrido em erro ao preencher sua
declaração, o seu crédito é inquestionável, impondo-se a reforma do v.
acórdão proferido in casu, para fins de ser homologada a compensação efetuada e, por
conseguinte, cancelado o débito ora exigido em face de sua extinção, nos termos do art.
156, II, do CTN.
II.2 – A GLOSA DO CRÉDITO DA RECORRENTE IMPLICA A TRIBUTAÇÃO
DO PATRIMÔNIO E NÃO DA RENDA
As considerações tecidas até o momento, comprovadas pelos documentos acostados,
bastam para afastar a possibilidade de cobrança do débito em tela.
Mas não é só. O não reconhecimento do crédito a que a Recorrente faz jus, longe de
atender às diretrizes constitucionais, resulta na tributação de seu patrimônio, e não de
efetiva renda.
De acordo com a Constituição Federal, a competência para a instituição do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza é da União. O art. 153, I, da
Constituição, ao outorgar competência tributária à União, estabelece que referido
imposto só pode incidir sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
É dizer, a Constituição Federal é clara no sentido de que, sobre algo que renda ou
acréscimo patrimonial não é, não pode incidir o imposto. (...)
Renda, portanto, nos estritos termos em que constitucionalmente plasmada, há de ser
interpretada como o acréscimo a um dado conjunto de bens e direitos (patrimônio),
pertencente a uma pessoa (física ou jurídica), observado um lapso temporal necessário
para que se realize o cotejo entre determinados ingressos, de um lado, e certos
desembolsos, de outro.
Exatamente este é o conceito de renda previsto no CTN, em seu art. 43, verbis: (...)
Em que pese a distinção apontada pelo art. 43 do CTN, esta em nada altera o sentido do
conceito constitucional de renda. O que pode ser alcançado pelo imposto sobre a renda,
nos termos da outorga constitucional de competências tributárias, é a renda, entendida
como o produto resultante do cotejo de ingressos, de um lado, e de desembolsos, de
outro lado, dos bens de determinada pessoa física ou jurídica.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939185/2013-62

Verifica-se, assim, que o não reconhecimento do crédito a que a Recorrente faz jus
implica, inexoravelmente, a tributação do seu patrimônio ou, o que é pior, de
decréscimo patrimonial. Isso porque, como reconhecido pelo próprio v.
acórdão recorrido, a Recorrente efetuou o recolhimento do imposto relativo a fevereiro
de 2006 em duplicidade, fazendo jus a tal crédito.
Portanto, por mais essa razão impõe-se a reforma do v. acórdão proferido in casu,
devendo ser reconhecido o crédito da Recorrente, sob pena de sofrer a Recorrente a
tributação de seu patrimônio, e não da renda.
III – DO PEDIDO
Diante do exposto, protestando a Recorrente pela juntada de novos documentos, nos
termos do artigo 16, § 6o, do Decreto no 70.235/72, requer:
(i) seja reformado o v. acórdão recorrido, para fins de ser desconstituída a glosa levada a
efeito, correspondente ao crédito de IRPJ, extinguindo-se, por consequência, o débito
referente à compensação não homologada, com o que se fará justiça; e
(ii) a produção de sustentação oral de suas razões de recurso, a ser efetuada por ocasião
da sessão de julgamento, consoante o disposto no art. 58, inciso II, do Regimento
Interno deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sendo a patrona da
Recorrente intimada da data da realização do julgamento, para que possa proceder à
referida sustentação oral”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
A Recorrente apresenta irresignação contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente sua manifestação de inconformidade relativa a não homologação da
compensação em discussão.
Contudo, conforme será explicado adiante, o CARF não é o órgão competente
para julgamento do recurso voluntário. Senão veja-se.
A Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020, assim determina:
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939185/2013-62

Art. 23. Observados os princípios da racionalidade, da economicidade e da eficiência,
ato do Ministro de Estado da Economia regulamentará:
I - o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele
cujo lançamento fiscal ou controvérsia não supere 60 (sessenta) salários mínimos;
II - a adoção de métodos alternativos de solução de litígio, inclusive transação,
envolvendo processos de pequeno valor.
Parágrafo único. No contencioso administrativo de pequeno valor, observados o
contraditório, a ampla defesa e a vinculação aos entendimentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o julgamento será realizado em última
instância por órgão colegiado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aplicado o disposto
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,apenas subsidiariamente. [...]
Art. 30. Esta Lei entra em vigor:
I - em 120 (cento e vinte) dias contados da data da sua publicação, em relação ao inciso
I do caput e ao parágrafo único do art. 23. (Grifou-se)
Já a Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, assim regulamentou:
Art. 3o Compete às DRJs apreciar, por decisão colegiada:
I - em primeira instância, a impugnação ou manifestação de inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo; e
II - em última instância, os recursos contra as decisões de que trata o inciso I do
caput, em relação ao contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim
considerado aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia não supere sessenta
salários mínimos. [...]
Art. 51. O disposto nesta Seção aplica-se aos processos pendentes de julgamento em
contencioso de 1a instância na data da entrada em vigor desta Portaria. [...]
Art. 58. Esta Portaria entra em vigor em 3 de novembro de 2020
Dessa forma, não compete ao CARF o julgamento de quaisquer recursos contra
decisões prolatadas pelas Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil em data igual ou superior a 03.11.2020, em relação a processos do contencioso de
pequeno valor (menor do que 60 salários mínimos).
Ocorre que o Acórdão da 30a Turma DRJ/RPO no 108-012.555 foi proferido em
14.04.2021, e-fls. 259-265, ou seja, depois da entrada em vigor em 03.11.2020 da Portaria ME no
340, de 08 de outubro de 2020 e, como o valor em discussão no processo é menor do que 60
salários mínimos (conforme consulta ao e-processo o valor em discussão neste Tribunal é de R$
0,03), caracterizando-se como contencioso administrativo de pequeno valor, não compete ao
CARF o julgamento do recurso voluntário, mas sim à DRJ por intermédio de decisão colegiada
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939185/2013-62

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de declinar da competência para o
julgamento do recurso voluntário para uma das Câmaras Recursais das Delegacias de
Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – DRJs competentes, nos termos
da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, que regulamenta o contencioso administrativo
fiscal de pequeno valor.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 443
DF CARF MF
Original